Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-92.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001584-92.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA - CPF: 023.939.931-50 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001584-92.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Geovanni Rodrigo de Souza

Recorrida(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO/DECADÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONSUMIDOR ALEGA QUE ESTA SENDO DESCONTADO DE SEU HOLERITE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto a prejudicial de mérito, não é possível a aplicação do instituto da decadência, pois, nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque do Autor e cada vez que o desconto é efetuado, inicia-se novo prazo à violação do direito apontado, razão pela qual rejeito a prejudicial de mérito arguida.

2. Em relação a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, por tais motivos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada.

3. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no holerite do autor são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 2.830,85, que foi creditado em conta corrente, crédito esse não impugnado, não há haver a restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

4. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidor, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

5. No presente caso, a instituição financeira juntou, em sua defesa, o comprovante de TED enviado para a conta do autor (agência 0787, conta corrente 13054-0, do Banco do Brasil S.A), em 01/06/2015. Cabe ressaltar que o autor, em sua impugnação a contestação, não questionou o TED acima mencionado, sequer negou ser o titular da conta corrente destinatária do valor do empréstimo objeto destes autos.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Diante desse cenário, verifico que a parte requerida comprovou a origem do débito por meio da liberação de crédito na conta do autor via TED (id 42942034, id 42942035 e id 42942036) que corresponde ao valor da parcela de R$ 77,99, a qual o autor o alega desconhecer. Anote-se que sequer houve impugnação específica acerca dos documentos juntados pela requerida. Logo, tendo a instituição financeira logrado êxito em demonstrar a contratação do empréstimo pelo autor que ensejou os descontos, não havendo se falar em ato ilícito apto a ensejar a configuração do dano moral e tampouco repetição de indébito (...)Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e por conseguinte CONDENO o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor do reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021